Tribunal: STF
Processo: RHC 255401
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 967.069/SP (e-doc. 68).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (roubo majorado), 158, §1º (extorsão majorada) e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal. O Juízo de origem converteu a custódia em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, impetrou-se o writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente pelo ministro presidente. Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.   



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que não se configurou nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal e de que não foi observado o chamado “aviso de Miranda”. Aduz que o recorrente possui condições pessoais favoráveis e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, sendo adequadas e suficientes, no caso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. Refere ao direito de recorrer em liberdade. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, com a imposição de medida cautelar diversa.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso em habeas corpus sequer foram apreciadas pelas instâncias antecedentes. No STJ, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inviabilidade do writ, ante a ausência de deliberação colegiada do Tribunal a quo. A decisão foi mantida pela Quinta Turma, no julgamento que resultou o acórdão que é objeto deste recurso. Sendo esse o quadro, a atuação originária desta Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator